Tribunal: TJBA
Processo: 0790033-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790033-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: COMPANY TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Execução fiscal. ISS. Prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. Matéria de ordem pública. Aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça. Ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação postal em novembro de 2018. Início automático do prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal. Transcurso de lapso superior a seis anos sem efetiva citação ou constrição patrimonial. Mero peticionamento em juízo que não interrompe a prescrição. Diligências infrutíferas que não configuram impulso processual útil. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, porquanto a paralisação decorreu da inércia do ente exequente e não de falhas do mecanismo judiciário. Dever do contribuinte de manter endereço atualizado que não afasta a responsabilidade do credor de diligenciar pela satisfação do crédito. Observância dos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não majorados em razão da ausência de fixação na origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0790033-50.2018.8.05.0001 , em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR , e como apelado COMPANY TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA